Tribunal: TJES
Processo: 5009045-70.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009045-70.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

AGRAVADO: DENIS SALATIEL PEREIRA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS ATÍPICAS. INTIMAÇÃO PARA INDICAÇÃO DE BENS. SUSPENSÃO DE CNH. APREENSÃO DE PASSAPORTE. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. REQUISITOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO DE BENS. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS ATÍPICAS. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. DIREITOS FUNDAMENTAIS. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE MEIOS EXECUTIVOS MENOS GRAVOSOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial em trâmite na 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, que indeferiu os pedidos do exequente para: i) intimação da executada a fim de indicar bens à penhora; ii) suspensão da CNH; iii) apreensão de passaporte; e iv) bloqueio de cartões de crédito. A parte agravante alegou a existência de indícios de ocultação patrimonial e defendeu a adoção das medidas atípicas como meio de coerção ao cumprimento da obrigação, diante da antiguidade da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível determinar a intimação da executada para indicação de bens à penhora, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, com fundamento no art. 774, V, do CPC; (ii) estabelecer se é adequada e proporcional a imposição de medidas atípicas, como suspensão da CNH, apreensão de passaporte e bloqueio de cartões de crédito, com fundamento no art. 139, IV, do CPC, no contexto específico do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A intimação do executado para indicar bens passíveis de penhora, sob pena de multa, conforme autoriza o art. 774, V, do CPC, pressupõe a existência de indícios concretos de ocultação patrimonial, o que não se verifica no presente caso, diante da ausência de localização do devedor e da realização infrutífera de diligências nos sistemas INFOJUD e SISBAJUD.

4. A aplicação de medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC depende da demonstração de efetividade na condução à satisfação do crédito, além da observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e proteção aos direitos fundamentais.

5. A suspensão de CNH, bloqueio de cartões de crédito e apreensão de passaporte não demonstram potencial para compelir a executada ao adimplemento da obrigação, especialmente considerando a ausência de indícios de que ela tenha ciência da execução, uma vez que a citação ocorreu de forma ficta.

6. A adoção das medidas pleiteadas, na hipótese dos autos, configura medida excessiva e desproporcional, com possível afronta à subsistência da executada, em violação ao princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do CPC.

7. A negativa da adoção de medidas atípicas encontra amparo na orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 5941, segundo a qual sua aplicação concreta deve respeitar os direitos fundamentais e observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

8. O juízo de origem adotou outras providências executivas ordinárias, como a negativação do nome da executada nos cadastros de inadimplentes e a emissão de certidão de inadimplemento, medidas que se mostram adequadas e menos gravosas.

9. A ausência de indícios de ocultação dolosa de bens e a inexistência de demonstração de eficácia das medidas atípicas inviabilizam a aplicação de sanções coercitivas fundadas em suposto ato atentatório à dignidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A intimação do executado para indicação de bens à penhora, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, exige a existência de indícios concretos de ocultação patrimonial.

2. A adoção de medidas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC, como suspensão da CNH, bloqueio de cartões de crédito e apreensão de passaporte, deve observar a proporcionalidade, a razoabilidade e a efetividade da medida no caso concreto, bem como os direitos fundamentais da parte executada.

3. A simples antiguidade da execução e a ausência de localização do executado não justificam, por si sós, a imposição de medidas atípicas ou coercitivas mais gravosas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 139, IV; 774, V; 797; 805. CF/1988, arts. 1º, III; 5º, incisos II e LIV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 5941, rel. Min. Luiz Fux, j. 09.03.2022; TJES, AI nº 50051149320248080000, rel. Des. Aldary Nunes Junior, 1ª Câmara Cível, j. 10.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5009045-70.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
Advogado do(a) AGRAVANTE: MARIO JORGE MARTINS PAIVA - ES5898-A
AGRAVADO: DENIS SALATIEL PEREIRA

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de de recurso de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES que nos autos da execução de título extrajudicial indeferiu os pedidos de intimação da executada para indicar bens à penhora, suspensão da CNH, apreensão do passaporte e suspensão de cartões de crédito.

A parte agravante argumenta, em síntese: i) que é recomendável a intimação da executada para indicar bens, diante da suspeita de ocultação e de manobras de frustração da execução; ii) que a suspensão da CNH, apreensão do passaporte e suspensão de cartões de crédito se mostra necessária como medida atípica como forma de satisfação do crédito eis que tramita desde 2016.

O pedido de antecipação da tutela recursal restou indeferido no Id 14221917.

Em análise perfunctória do caso, restou indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal por não estar demonstrada a robustez dos argumentos do recorrente.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões deduzidas no recurso não são suficientes para alterar a conclusão do juízo primevo. Explico.

Dispõe o art. 797, caput, do CPC que a execução realiza-se no interesse do exequente. Por outro lado, prevê o art. 805, caput, do CPC que quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.

A intimação da executada, na forma pretendida pela exequente, para indicar quais são e onde estão os bens passíveis de penhora, sob pena de configurar ato atentatório à dignidade da Justiça, se escora no disposto no art. 774, inciso V do CPC, in verbis:

Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que:

[...]

V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus.

Tal medida se amolda às hipóteses em que é possível se presumir, por exemplo, pelo padrão de vida do executado, que existem bens passíveis de penhora cuja definição e localização são ignorados pelo exequente. Essa não é a hipótese dos autos.

Tratando-se de execução que perdura há anos, com realização de busca nos sistemas INFOJUD, SisbaJud, e outras diligências sem que fosse possível satisfazer integralmente a dívida, não há nos autos qualquer indício de ocultação de patrimônio passível de expropriação.

Ao contrário, verifica-se que sequer o executado foi encontrado pessoalmente para tomar ciência e se manifestar sobre a execução, na medida que sua citação ocorreu de forma ficta, fato este que impossibilita concluir quanto a ocultação de patrimônio ou intenção de fraude contra credores.

Quanto às medidas atípicas de suspensão de cartões de crédito, CNH e apreensão de passaporte, a Suprema Corte, em recente manifestação, entendeu que a aplicação concreta das medidas atípicas previstas no artigo 139, inciso IV, do CPC, é válida, desde que não avance sobre direitos fundamentais e observe os princípios da proporcionalidade e razoabilidade (ADI 5941).

No caso, das nuances do caso, não vislumbro possibilidade de que as medidas teriam efeitos concretos e impelir a parte executada de pagamento da dívida.

Neste passo, entendo que haveria violação a direito fundamental da agravada, tendo em vista que a suspensão de cartões de crédito teria condão de colocar a sua subsistência em risco.

Além disso, vê-se que fora deferido pelo juízo originário a restrição do nome da parte executada perante os órgãos de proteção ao crédito (SERAJUD), e emissão de certidão de admissão de execução, medida que poderia ser mais produtiva no caso, entretanto, não vislumbro ter o exequente diligenciado pelo protesto.

No mesmo sentido assim restou entendido neste e. TJES:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDOS DE INTIMAÇÃO PARA INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA E DE BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO DA EXECUTADA . AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO DE BENS OU DE POTENCIALIDADE DAS MEDIDAS ATÍPICAS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME. 1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença em ação monitória, indeferiu os pedidos de intimação da executada para apresentação de bens à penhora, sob pena de multa, e de bloqueio e suspensão de seus cartões de crédito. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é possível determinar a intimação da executada para indicar bens à penhora, sob pena de multa, com base no art. 774, V, do CPC; (ii) avaliar a adequação e proporcionalidade da suspensão e bloqueio dos cartões de crédito da executada como medidas atípicas previstas no art . 139, IV, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3 . A intimação da executada para indicar bens à penhora, com aplicação de multa em caso de descumprimento, exige a existência de indícios concretos de ocultação de patrimônio, o que não está presente nos autos, tendo em vista a ausência de notícias sobre o paradeiro da executada, apesar das diligências realizadas. 4. A aplicação de medidas atípicas como a suspensão ou bloqueio dos cartões de crédito da executada, previstas no art. 139, IV, do CPC, deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além de respeitar direitos fundamentais . No caso, tais medidas são inadequadas, pois poderiam inviabilizar as atividades da pessoa jurídica executada e não se mostram eficazes para a satisfação do crédito. 5. Não há elementos concretos que justifiquem a adoção das medidas requeridas, especialmente considerando a possibilidade de utilização de meios executivos menos gravosos e potencialmente mais eficazes, como a penhora das cotas do capital social da executada ou o uso do sistema SISBAJUD, que já foram deferidas pelo juízo de primeiro grau, mas não foram diligenciadas pelo exequente. 6 . A aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça exige a demonstração de dolo ou culpa grave do devedor, não configurados no caso, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. IV. DISPOSITIVO. 7 . Recurso desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50051149320248080000, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível. Data: 10/02/2025)

Firme em tais razões, por não vislumbrar motivos aptos a demonstrar que a medida deveria ter sido deferida, entendo que deve prevalecer o entendimento alcançado no primeiro grau.

Desta feita, CONHEÇO do recurso e a ele NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.